Tribunal: TJDFT
Processo: 0720120-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720120-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO FLAVIO DIAMANTE AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0701986-41.2021.8.07.0001 - id 93336217) que, em fase de liquidação de sentença, rejeitou a arguição de suspeição do perito, ante o rol taxativo do CPC 145 c/c 148, II. Alega, em suma, ruptura da confiança acerca dos trabalhos do perito, tendo em vista diversas falhas em outros processos nos quais seu patrono atuou. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. O motivo alegado não se insere no rol taxativo (STJ, CE, ExSusp 216, Min. João Otávio de Noronha, 2020; 3a T., EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.681.785, Min. Marco Aurélio Bellizze, 2021) previsto no CPC 145 c/c 148, II. Ausente, portanto, o fumus boni juris. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 01.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator